Tribunal: TJSP
Processo: 2146806-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelo executado. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: incidência da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973 que era de rigor. Revelia do executado na fase de conhecimento que autorizava a contagem dos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelo executado. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: incidência da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973 que era de rigor. Revelia do executado na fase de conhecimento que autorizava a contagem dos prazos a partir da publicação dos atos processuais, independentemente de intimação, "ex vi" do artigo 322 do mencionado Código. Intimação da terceira coproprietária do imóvel alienado para ciência no tocante que é de rigor, tendo em vista os princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e do devido processo legal. Processo principal que tramita em meio físico. Agravante que não juntou no Agravo a documentação necessária ao exame da alegada prescrição do crédito hipotecário e da impossibilidade de pagamento do crédito devido à Municipalidade. Notícia nos autos de que houve habilitação dos débitos de forma tempestiva. Municipalidade, contudo, que deve ser intimada para a juntada de cópia da Certidão de Dívida Ativa que justifica sua pretensão. Ausência de prova da contratação de seguro pelo executado antes do falecimento. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*